Tribunal: CARF
Processo: 15173.720011/2021-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15173.720011/2021-38
ACÓRDÃO
2301-011.992 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2018 a 31/10/2018
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
FORMALIDADES LEGAIS. RETIFICAÇÃO PRÉVIA DA GFIP. NECESSIDADE.
A prévia retificação da GFIP na competência em que ocorreu o
recolhimento indevido ou a maior, em estrito cumprimento às
formalidades
legais,
é
condição
obrigatória
para
realização de
compensação de contribuições previdenciárias ou para sua restituição. Na
falta da retificação da GFIP, a compensação deverá ser glosada ou o pedido
de restituição indeferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto[a]
integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.992 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720011/2021-38
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo visa verificar as compensações efetuadas por meio de
Declaração de Compensação (DCOMP) efetuadas no PER/DCOMP n°
36083.52962.161118.1.3.16-5525, na competência 10/2018, no valor de R$
218.928,65.
O Auditor Fiscal relata, que segundo o Interessado, o crédito refere-se a
Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior (CPIM) e foi informada em
Pedido de Restituição – PER, também transmitido via sistema informatizado
PER/DCOMP de no 19733.49619.230321.1.6.16-0263, no valor de R$ 598.857,30,
apurado em 06/2016, cuja GPS recolhida na empresa detentora do crédito, CNPJ
60.850.617/0001-28 é no valor R$1.701.264,55.
Informa que foram apresentados os documentos solicitados e após análise da
empresa apurou que desde 08/2018 a empresa utiliza o Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) para
apuração das contribuições previdenciárias e a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)
para confissão de dívida e de constituição do crédito previdenciário.
Ressalta que foi feita à verificação da efetiva liquidez e certeza do crédito de
Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior (CPIM) no estabelecimento CNPJ:
60.850.617/0001-28, competência 06/2016 e não foi observado saldo a restituir.
Conclui pela não reconhecer o direito creditório pleiteado no PER no
19733.49619.230321.1.6.16-0263
e
considerar
a
DCOMP
no
36083.52962.161118.1.3.16-5525 não homologada.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 08/07/2022 e
apresentou a Manifestação de Inconformidade em 08/08/2022, na qual apresenta
um resumo dos fatos e argui a tempestividade.
O contribuinte alega que identificou erros na base de cálculo declarada, pois
incluía verbas que não sofriam a incidência tributária pelo art. 28, § 9o da Lei no
8.212/91 (tais como os descontos de saúde, transporte, alimentação e
previdência privada).
Informa que tentou retificar as GFIPs para ajustar a base de cálculo declarada,
entretanto a empresa foi incorporada por outra companhia e impedida de fazê-lo,
em virtude da ausência de acesso ao sistema “conectividade social” da RFB/INSS
pela incorporadora.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.992 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720011/2021-38
3
Conclui que diante a limitação do sistema materializou o direito ao crédito via
transmissão de PER/DCOMP, visto que foi impedido de transmitir as retificações
via sistema de conectividade social.
Destaca que o direito creditório nasce do recolhimento indevido de tributos (esse
é o fato gerador do direito à restituição), e não da retificação da declaração. A
ausência de retificação da declaração oriunda da DCTF-Web não tem o condão de
impedir a homologação do crédito subjacente que decorre do pagamento
indevido de tributos.
Requer, sendo necessária a retificação da GFIP, que seja viabilizado ao
contribuinte alguma forma de fazê-lo, já que foi o próprio sistema de
conectividade social que o impediu de concluir as referidas retificações.
Ressalta que e os créditos utilizados na DCOMP não homologada são relativos às
rubricas de vale-transporte, vale-alimentação assistência médica e previdência
privada.
Por fim, pede:
a) Seja admitida a presente Manifestação de Inconformidade, porquanto
manifestamente tempestiva, nos termos dos art. 74, § 9°, da Lei n° 9.430/96, 120,
do Decreto no 7.574/11, art. 140 da Instrução Normativa RFB n.o 2055/21 e arts.
15 e 16 do Decreto 70.235/72;
b) Conhecida a presente impugnação, requer seja ela provida para reformar o
despacho decisório ora impugnado, a fim de que seja admitido e processado o
pedido de restituição e homologada as declarações de compensação em
referência, vinculadas ao presente processo administrativo, ante a notória
comprovação da existência dos créditos lastreados em rubricas decorrentes de
descontos atrelados a vale-transporte, vale-alimentação, planos de saúde e
previdência privada nos termos do art. 28, § 9o, alíneas “c”, “f”, “p” e “q” da Lei no
8.212/91.
c) Subsidiariamente, requer a Manifestante, a disponibilização de login do
“conectividade social” da empresa incorporada, a fim de que se possa proceder à
retificação das DCTFs subjacentes ao direito creditório.
53. Por fim, pugna o Manifestante pelo direito de provar o alegado por todos os
meios de prova em direito admitidos, em especial pelos documentos anexos, os
quais declara autênticos para todos os fins.
A DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade ofertada pelo sujeito passivo,
decidiu por julgar improcedente. Eis a decisão:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2018 a 31/10/2018
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
NÃO
COMPROVADO.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.992 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720011/2021-38
4
São passíveis de compensação os valores recolhidos indevidamente com a devida
comprovação das contribuições devidas e a declaração da retenção em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) e recolhida em GPS.
Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não
Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/05/2025 (fls. 182/183), o
sujeito passivo interpôs, em 26/05/2025, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando as mesmas razões de fato e de direito alegadas na manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recais sobre pedidos de compensação realizados por DCOMPs no tocante a
contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente ou a maior.
No recurso interposto e ora sob julgamento não houve a alegação de preliminares.
A questão de fundo que impediu o seguimento dos pedidos de homologação de
crédito e de compensação é a ausência de retificação da GFIP.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Cabe registrar, inicialmente, que a restituição de contribuições previdenciárias
tem seu pressuposto no artigo 89 da Lei no 8.212/1991, abaixo transcrito.
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que
o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.992 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720011/2021-38
5
...
(grifos nossos)
Ressalta-se que os fatos geradores e as contribuições devidas devem estar
declarados em GFIP nos termos da Lei no 8.212/1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
...
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Medida
Provisória no 449, de 2008)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
É de se destacar, aqui, ainda, que, conforme o art. 170 do Código Tributário
Nacional (CTN), o direito à compensação do crédito do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública pressupõe certeza e liquidez, sendo este extensivo, por analogia,
aos créditos objeto de pedido de restituição.
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Vale relembrar que a GFIP é considerada instrumento de confissão de dívida e,
conforme expressa previsão normativa, é o documento próprio para formalizar a
declaração
das
contribuições
previdenciárias.
Sua
obrigatoriedade
foi
determinada pela Lei no 9.528/97, devendo ser observados, para tanto, as regras
e procedimentos estabelecidos pelo respectivo manual. Para a época das
compensações analisadas, encontrava-se em vigor o Manual da GFIP/SEFIP versão
8.4:
A sigla GFIP significa “Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social”, compreendendo o conjunto de
informações destinadas ao FGTS e à Previdência Social. A obrigação de prestar
informações relacionadas aos fatos geradores de contribuição previdenciária e
outros dados de interesse do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – foi
instituída pela Lei no 9.528, de 10/12/1997. O documento a ser utilizado para
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.992 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720011/2021-38
6
prestar estas informações – GFIP – foi definido pelo Decreto no 2.803, de
20/10/1998, e corroborado pelo Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999 e alterações posteriores.
...
A verificação da liquidez e certeza do valor solicitado em restituição referente a
valores que, segundo do Requerente, foram recolhidos indevidamente, é requisito
fundamental para a restituição. Para apurar a certeza e liquidez do crédito é
necessário que todas as obrigações tributárias, inclusive as acessórias, tenham
sido respeitadas para a correta apuração do tributo, nos termos da Instrução
Normativa RFB n° 2055/2021:
Art. 61. Caso o reembolso tenha por objeto valores não declarados ou declarados
incorretamente na GFIP ou no eSocial, o deferimento do pedido ficará
condicionado à retificação das informações.
Confrontando os valores declarados e recolhidos não se verifica crédito a restituir,
sob esse ponto é preciso destacar que os valores das remunerações declaradas
em GFIP irão alimentar nos bancos de dados do INSS que servirão de base para o
cálculo de benefícios previdenciários. A restituição de valores declarados em GFIP
significa, além de gerar um débito nos sistemas da Receita Federal, a concessão
de benefícios acima do efetivamente devido.
Portanto, com base nas normas vigentes, se forem apurados valores
indevidamente declarados em GFIP é necessário a retificação prévia do
documento. Sem que seja demonstrada a origem do crédito, não é possível
apurar a certeza e liquidez necessárias para a homologação das compensações.
A decisão recorrida encontra-se em total sintonia com inúmeros precedentes deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Colha-se:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS RECONHECIDOS EM AÇÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO
EM JULGADO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP. LEGALIDADE. REQUISITO.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido, cujo crédito foi reconhecido em ação judicial com trânsito em julgado, é
condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias.
(ACÓRDÃO 2201-011.861 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, julgado
em 06/08/2024)

COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPs RESPECTIVAS.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em sede
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.992 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720011/2021-38
7
administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer outra norma
legal.
(ACÓRDÃO 2101-003.055 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, julgado
em 11/03/2025)

RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
FORMALIDADES LEGAIS. RETIFICAÇÃO PRÉVIA DA GFIP. NECESSIDADE.
A prévia retificação da GFIP na competência em que ocorreu o recolhimento
indevido ou a maior, em estrito cumprimento às formalidades legais, é condição
obrigatória para realização de compensação de contribuições previdenciárias ou
para sua restituição. Na falta da retificação da GFIP, a compensação deverá ser
glosada ou o pedido de restituição indeferido.
(ACÓRDÃO 2301-011.749 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, julgado
em 08/10/2025)
A importância e motivo da imprescindibilidade de retificação da GFIP foi muito bem
detalhada pela Conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, relatora do caso logo acima transcrito. Veja o
que diz a Conselheira:
No uso desta competência, o Fisco estipulou a necessidade de a declaração que
constitui em confissão de dívida previdenciária, a GFIP, expressar, de forma fiel, a
realidade dos fatos e isso é requisito para utilização do crédito.
Neste cenário, no caso da restituição ou compensação de indébito previdenciário,
é imprescindível a informação correta da origem do crédito pelo pagamento
indevido ou a maior, na competência em que ocorreu, com a regular retificação
da declaração (GFIP), bem como a correta informação da utilização do valor na
competência em que ocorreu o uso.
A necessidade da correção dos dados informados em GFIP não trata de mero
capricho burocrático, mas decorre da importância dos dados constantes da
Declaração. Para além de servir de documento em se constitui o crédito
tributário, no aspecto mais geral, informa ao Estado o “quantum” foi arrecadado
para fins de definição da política previdenciária. Já no aspecto mais restrito,
permite o Fisco controle e acompanhamento dos valores declarados, essenciais
para uma administração tributária eficaz e eficiente.
A retificação da GFIP na competência do indébito, explicitando sua origem,
permite à Administração Tributária corrigir os reais valores de ingresso de receitas
para o custeio dos benefícios previdenciários, além de servir de informação para
fins de fiscalização da liquidez e certeza dos valores a serem restituídos ou
compensados.
Já a correção das informações na GFIP da competência da compensação, permite
controlar a correta utilização do crédito gerado.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.992 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720011/2021-38
8
Em ambos os casos, as informações são imprescindíveis, justificando o cuidado do
legislador e regulamentador de disporem sobre a exigência de correção das
informações prestadas em GFIP
Desta feita, inegável o preenchimento do requisito formal de retificação da GFIP.
Sobre o argumento de que a incorporadora não possuía acesso em noma da
incorporada ao sistema para retificação da GFIP, imperioso registrar que um dos efeitos da
incorporação é a assunção integral, tornando-se responsável legal, por todas as obrigações da
incorporada.
Assim, o argumento de que não possuía procuração da incorporada para retificação
da GFIP é no mínimo curioso, na medida em que um dos efeitos da incorporação é a consequente
extinção da incorporada. Tal situação impede que uma pessoa jurídica que não mais existe possa
outorgar procuração a outra pessoa jurídica, em especial àquela que a incorporou.
Com base em tais argumentos, deve a decisão recorrida ser mantida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 201
DF CARF MF
Original